Tribunal: TJDFT
Processo: 0000397-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS CONTRA FILHA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMRPOVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU PARA O CRIME DO ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. PEDIDO REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMETO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento da vítima, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, atestando a violência sexual narrada na denúncia e comprovando que o acusado, pai da ofendida, por diversas vezes durante o período de mais de um ano, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018 não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, não se aplicando, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (submissão de adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a constrangimento), quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a conduta do apelante se revestiu de satisfação da própria lascívia, consistindo em passar a mão em nos seios e nas partes íntimas da vítima, introduzir o dedo na vagina de sua filha, por debaixo da roupa, bem como tentar introduzir o pênis na ofendida.
4. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os diversos abusos perduraram por mais de um ano e que ocorriam sempre que o réu tinha oportunidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum de aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços).
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Na espécie, não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado grave dano e intensa dor à vítima, não há nos autos elementos suficientes para se delinear a atual condição econômica do réu, sabendo-se, no entanto, que ele trabalha como motorista, de modo que se mostra razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para cada vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (estupro de vulnerável, praticado por ascendente, em situação de violência doméstica) à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).